Tribunal: TCU
Processo: 008.603/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12784/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA cumpra as determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 8969/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.603/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Aninoel Raimundo Pinheiro (XXX.871.845-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA - TRT5/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.